Tribunal: TJDFT
Processo: 0740883-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA EM FACE DA APELANTE. ÔNUS DE DESCONSTITUIR A DÍVIDA. DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. A exigência de assinatura por escrito é dispensável quando se tratar de documentos cuja autoria for devidamente identificada por outros meios legais de certificação, inclusive eletrônico.
3. No caso, trata-se de notas fiscais emitidas eletronicamente, mediante sistema informatizado e sujeito ao controle das autoridades fazendárias, com número de série, código de barras, chaves de acesso e a devida identificação do emissário da nota e do remetente. Tais documentos estão dispensados de assinatura e são suficientes para a comprovação da relação obrigacional de prestação de serviços entre a apelante e a apelada, conforme autorizado pelo art. 369 do CPC. Precedentes.
4. Ademais, intimada a indicar provas, a ré afirmou expressamente que não desejava a produção probatória, de modo que não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de entrega das mercadorias.
5. Os juros de mora e a correção monetária incidem desde a data de vencimento da dívida, pois se trata de mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil (CC).
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.